Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712043-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDEAMO BONIFACIO OLIVEIRA, SYLMARA MACHADO SALVIANO BONIFACIO AGRAVADO: SAMIRA PRATES DE MACEDO, CYBELE MARIA PRATES DE MACEDO CRUZ DESPACHO À Secretaria para retificar o polo passivo e cadastrar no sistema o nome da advogada da parte agravada CYBELE MARIA PRATES DE MACEDO, conforme indicado em petições de IDs 34503626 e 34731193. Após, intime-se a mencionada parte para apresentar contrarrazões. Por fim, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 13:22:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora